Tribunal: TJSP
Processo: 1073931-20.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Embargos de declaração em embargos de declaração. Vícios apontados. Inocorrência. Insistência da embargante nitidamente para o fim de ver modificado o entendimento firmado por esta Colenda Câmara. Via inadequada. Prequestionamento. Desnecessidade de referência expressa aos dispositivos legais enfrentados, um a um. Enfrentamento da matéria controvertida. Embargos rejeitados.